Tribunal: TJDFT
Processo: 0093671-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. OMISSÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei”.
3. Comprovado que o imóvel sobre o qual incidiu a penhora é o único do devedor e é utilizado como residência da entidade familiar, incide a proteção prevista no artigo 1o da Lei n. 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família.
4. Embargos de Declaração n. 0093671-93.2009.8.07.0001 conhecidos e providos para dar parcial provimento à Apelação. Embargos de Declaração n. 0093783-62.2009.8.07.0001 não conhecidos. Decisão unânime.